Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706302-49.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO SERGIO PINHEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O apelado PAULO SERGIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, regularmente representado, noticia, na peça de ID 36414293, a quitação do valor de R$ 19.610,00 (dezenove mil, seiscentos e dez reais), estabelecido em acordo com a apelante, e requer a respectiva homologação, observada a aplicação do art. 90 § 3°, do Código de Processo Civil. Acentue-se que já houve sentença terminativa, consoante ID 34235197, portanto, incabível a aplicação do referido art. 90, § 3o, do CPC ao caso. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador